Tribunal: STF
Processo: RE 1334608
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, por meio do qual se negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (eDOC 31, ID: beb21e92)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o entendimento firmado por este acórdão diverge de precedentes da Primeira Turma sobre a aplicabilidade do Tema 476 da repercussão geral. Cita precedentes.



    Afirma-se, ainda, que “o Plenário deste E. Tribunal já refutou a aplicação da teoria do fato consumado em caso no qual o candidato permaneceu no cargo por tempo similar ao tempo que a parte adversa, justamente no julgamento do RE 602.482-RG.” (eDOC 36, ID: d3674c24, p. 6)



    Requer, assim, sejam conhecidos e providos os embargos de divergência, para: 



    “(...) superando-se a divergência entre o entendimento manifestado pela Segunda Turma neste RE 1.334.608 e o entendimento divergente da Primeira Turma, constante, por exemplo, dos acórdãos proferidos no RE 1147840 ED-AgR (Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 14/12/2018, processo eletrônico DJe-023 divulg 05-02-2019 public 06- 02-2019) e no RE 1265471 AgR (Rel. Roberto Barroso, julgado em 13/10/2020, processo eletrônico DJe-258 divulg 26-10-2020 public 27-10-2020), dando-se prevalência ao entendimento divergente, por representar a efetiva observância do disposto no art. 37, II, da CF/88, tudo nos termos da fundamentação” (eDOC 36, ID d3674c24, p. 27) 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e do art. 1.043 do CPC, que assim determina: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 



    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente